Tribunal: TJSP
Processo: 1501066-31.2021.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2017 a 2020 – Alegação de ilegitimidade para responder pelos débitos em razão da venda do imóvel – Inadmissibilidade – Venda não registada na matrícula do imóvel – Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU (Súmula 399 do STJ) – Inteligência do artigo 123 do CTN - Sentença reformada – Recurso provido.